Tribunal: TJPA
Processo: 0003049-06.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003049-06.2019.8.14.0006

RECORRENTE/RECORRIDO: JOSUE ALVES FARACHE

RECORRENTE: JACKSON SILVA COELHO, DEIVISSON SANTOS JASEN

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

3. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1.713.312/RS).

4.
In casu
, a motivação fútil do delito seria a suspeita de que a vítima estaria repassando informações à polícia sobre as atividades delituosas dos acusados, estando a qualificadora amparada no acervo probatório, de modo que não se verifica manifesta improcedência que justifique a exclusão da sentença de pronúncia da circunstância qualificadora, a qual deve ser submetida à apreciação dos jurados, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 20 a 27 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto contra sentença que pronunciou Jackson Silva Coelho e Deivisson Santos Jasen pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14. II, em concurso formal com o art. 129,
caput
, todos do Código Penal (ID 10818139).

Os recorrentes postulam pela impronúncia, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-los como autores ou partícipes do delito. Subsidiariamente, o recorrente Deivisson Santos Jasen pugna pela exclusão da qualificadora do motivo fútil (ID 10818142 e ID 10818151).

O Ministério Público contrarrazoou os recursos, manifestando-se pelo acerto da decisão impugnada (ID 10818142 e ID 10818157), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10818158).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 13018451 e 17233429).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou os acusados aos ditames do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, em concurso formal com o art. 129,
caput
, todos do Código Penal (ID 10818139), apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive com respeito a incidência das qualificadoras do crime, conforme demonstra trecho da decisão impugnada:

“O Código de Processo Penal exige, para uma decisão de pronúncia, apenas dois requisitos, quais sejam: indícios de autoria e a prova da materialidade.

Analisando o conjunto probatório, presente nos autos, entendo que deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça vestibular em face dos denunciados Deivisson Santos Jasen e Jackson Silva Coelho.

Com relação aos indícios de autoria, as testemunhas, ouvidos na fase judicial corroboraram para o esclarecimento dos fatos, vejamos:

A testemunha Edivaldo António Bastos Parente, genitor de Kevin, em seu depoimento, negou que seu filho Kevin teria envolvimento com facção criminosa, relatando que seu filho teria amizade com um policial militar, e isso poderia ser o motivo dos acusados tentarem contra a vida de Kevin.

A testemunha Keila Maria Santos Parente, genitora da Kevin Gleyson, negou que seu filho teria envolvimento com facção criminosa e que ouviu através de populares que a motivação do crime, que os acusados suspeitavam que o mesmo seria miliciano.

A testemunha e vítima Kevin Gleyson Santos Parente, que foi atender uma ligação no exterior da oficina, ocasião em que os acusados chegaram em um veículo automotor e desferiram o primeiro tiro, onde voltou ao interior da oficina, percebendo que os acusados efetuaram o segundo disparo, dessa vez em direção a Mateus. Os denunciados adentraram na oficina e requisitaram a chave da moto da vítima, bem como a de uma segunda moto, na qual as vítimas faziam reparos e ao dizer que não sabia, tentaram atirar, porém tendo a arma falhado. Que ainda acertaram mais um disparo na perna da vítima.

A testemunha e vítima Mateus Travassos dos Santos, confirmou os fatos narrados na denúncia, contou que trabalhava na oficina de sua propriedade e que ouviu um disparo de arma de fogo, ocasião em que tentou correr, sendo atingido por um projétil de arma de fogo. Que avistou uma pessoa em cima da vítima Kevin, apontando-lhe a arma e relatou ainda não saber qual dos acusados teria efetuado os disparos.

A testemunha Alberto Araujo Costa, teria participado nas investigações dos fatos, onde diversas pessoas presentes no local conheciam os denunciados, tendo apontado aos mesmos como responsáveis pelos crimes.

A testemunha Univaldo dos Santos Pereira, participou das investigações e as pessoas no local informaram sobre a identificação dos autores do crime.

O denunciado Deivisson Santos Jasen, permaneceu em silêncio

O denunciado Jackson Silva Coelho, permaneceu em silêncio.

Quanto a materialidade, foram juntados aos autos, os exames de corpo delito das vítimas, as folhas 15/18.
[...]

Desta forma, o melhor caminho é o encaminhamento do denunciado à julgamento perante o Tribunal do Júri, ademais porque nesta fase do processo impera o brocardo
jurídico in dúbio pro societate
. [...]

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não da qualificadora imputada ao fato pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A qualificadora imputada aos acusados é o motivo fútil e o meio que dificultou a defesa das vítimas.

Quanto à qualificadora prevista no inciso II do §2° do artigo 121 do Código Penal, consistente no motivo fútil, contra a vítima Kevin Gleyson Santos Parente, as provas até aqui produzidas nos autos, nado repelem de forma manifestamente e declarada, havendo indícios que indicam a necessidade de incluí-la na pronúncia, (que segundo a denúncia, deu-se em razão da vítima ter repassado em tese, informações a milícia sobre as atividades delituosas dos denunciados), ou seja, havendo indícios da existência de qualificadora, como ensina a jurisprudência que a sentença de pronúncia deve abrangê-la, para não retirar da competência do Tribunal do Júri, o seu julgamento. Somente as qualificadoras manifestamente improcedentes é que podem ser expungidas em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso vertente: [...]

Quanto à qualificadora prevista no inciso IV do §2° do artigo 121, do Código Penal, contra as vítimas Kevin Gleyson Santos Parente e Mateus Travassos dos Santos, incide também a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, (segundo a denúncia as vítimas foram atacadas enquanto exerciam suas atividades profissionais, quando foram surpreendidas pelos acusados, os quais desferiram tiros de arma de fogo), assim, aparentemente, não há provas nos autos para excluí-la. [...]

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado DEIVISSON SANTOS JANSEN e JACKSON SILVA COELHO, devidamente qualificados nos autos, sujeitando-o ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II e IV, c/c artigo 14, II, em concurso formal artigo 70, com lesão corporal dolosa, artigo 129, caput, todos do Código Penal Brasileiro. [...]”. (ID 10818139, grifo nosso).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Importante consignar que as vítimas sobreviventes atribuíram aos acusados a autoria delitiva, porém “o fato da prova oral ter sido apresentada por informante, em nada diminui o seu valor, eis que não haveria restrição legal de que seu depoimento sirva como base para formar a convicção do juízo, onde este atribuirá o valor que possa merecer, observando, por óbvio, as demais circunstâncias apresentadas na demanda, ainda mais quando demonstrou plausibilidade e verossimilhança com a dinâmica dos fatos” (TJPA,

RESE n. 0009104-63.2007.8.14.0006
, relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (
AgRg no HC n. 761264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos prestados pelos policiais que apontaram a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis aos recorrentes.

Ressalte-se, ainda, que a diretriz jurisprudencial consolidada na Corte Especial é no sentido de que “a etapa atinente à pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, por via de consequência, estando presentes indícios de materialidade e autoria do delito - no caso, homicídio tentado - o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência” (
HC n. 471.414/PE
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 1/2/2019).

Sob outro ângulo, não prospera o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil, pois está adequadamente justificada no substrato fático da causa, de modo que descabe a esta instância revisora reanalisar provas e requalificar a dinâmica dos fatos para chegar a conclusão diferente daquela chancelada pelo juízo recorrido.

A esse respeito, saliento que “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (STJ,
REsp n. 1713312/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

No caso, destaco que a motivação fútil do delito seria a suspeita de que a vítima estaria repassando informações à polícia sobre as atividades delituosas dos acusados, estando a qualificadora amparada no acervo probatório, consoante afirmado pelas testemunhas Edivaldo António Bastos (ID 10818116, mídia audiovisual, 00:03:00 – 00:05:20) e Keila Maria Santos (ID 10818118, mídia audiovisual, 00:03:26 – 00:05:15), de modo que não se verifica manifesta improcedência que justifique a exclusão da sentença de pronúncia da circunstância qualificadora, a qual deve ser submetida à apreciação dos jurados, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2024